Tribunal: STJ
Processo: 5001332-79.2015.8.21.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790771 - RS (2024/0427234-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GUILHERME PEROTTI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANGELO ARRUDA - RS015391
EMBARGADO
: JANDIRA MARIA PICOLI
ADVOGADOS
: ELEMAR ALBERTO DAL MOLIN - RS035322
CARLA FERNANDA DAL MOLIN - RS071014
LUÍSA RIBEIRO - RS116228
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
09/12/2025
15/12/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a5ccd1b5-baae-4a8b-adb5-265a355ca3cf

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790771 - RS (2024/0427234-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GUILHERME PEROTTI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANGELO ARRUDA - RS015391
EMBARGADO
: JANDIRA MARIA PICOLI
ADVOGADOS
: ELEMAR ALBERTO DAL MOLIN - RS035322

CARLA FERNANDA DAL MOLIN - RS071014

LUÍSA RIBEIRO - RS116228
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GUILHERME PEROTTI DE
OLIVEIRA contra acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
INEXISTÊNCIA.
DANOS
MATERIAIS.
CABIMENTO. PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca dos danos
materiais encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-
lhe provimento" (e-STJ fl. 713).

O embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão pois
deixou de analisar de forma específica os argumentos recursais relativos à negativa de
prestação jurisdicional e às alegadas violações legais.
Alega haver contradição na aplicação da
porque o julgado
Súmula no 83/STJ,
mencionado trata de hipótese distinta.
Insurge-se contra o erro material na incidência da
haja
Súmula no 7/STJ,
vista a desnecessidade de reexame das provas do processo.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fl. 736).
Documento eletrônico VDA52351921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:00
Código de Controle do Documento: f6e56775-06d6-47c1-92f8-0dc1e5ae5832

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no
do Código de Processo Civil:
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, os temas controvertidos foram devidamente apreciados
quando do julgamento do agravo em recurso especial.
Observe-se, inicialmente, que a decisão ora agravada nada menciona a
respeito da Súmula no 83/STJ.
No mais, foi consignado de forma expressa a inexistência de negativa de
prestação jurisdicional e a incidência da Súmula no 7/STJ.
Confira-se:

"(...)
No que tange ao defeito na prestação jurisdicional, a parte
recorrente pretende o pronunciamento sobre os seguintes pontos: '- a
contradição resultante do fato de ter omitido as razões pelas quais entendeu
aplicável ao caso a responsabilidade objetiva, e ao mesmo tempo
desconsiderado o disposto no § 4o do referido artigo 14 do CDC, segundo o
qual a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada
mediante a verificação de culpa; - a omissão quanto à análise de fato
incontroverso, ou seja, de que a decisão de suspender o tratamento foi
exclusiva da parte autora, circunstância que foi determinante para a
impossibilidade de complementação do plano de trabalho proposto pelo ora
recorrente; - omissão quanto à análise das reais causas da não integração
óssea, bem como que constitui risco inerente ao procedimento realizado, não
podendo ser atribuída culpa profissional, até porque a relação contratual
estabelecida abriga obrigação de meio e não de resultado; - omissão quanto à
aplicação ao caso concreto, da teoria da causa adequada, que integrou os
fundamentos da contestação, razão pela qual deveria ter havido ao menos
explicação porque foi desconsiderado por completo o comportamento culposo
da parte autora, que contribuiu em muito pelo insucesso do tratamento,
caracterizando hipótese de culpa concorrente; - omissão quanto às razões da
condenação do recorrente ao pagamento da totalidade do tratamento,
atribuindo ao mesmo a responsabilidade total por todos os problemas
'
dentários da parte adversa, muitos com origem anterior ao vínculo contratual
(e-STJ fl. 606) e, por fim, em relação ao valor dos danos materiais.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos
que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, como se vê do
seguinte trecho:

'(...)
Não merece acolhimento a tese de ausência de
fundamentação da decisão, pois ausente qualquer situação
descrita nos incisos IV e VI do §1o do artigo 489 do Código de
Processo Civil1. Vislumbro que no caso telado, ao contrário do
sustentado pelo apelante, a sentença se debruçou sobre os fatos do
caso concreto, bem como justificou os motivos de seu convencimento.
(...)
Inicialmente, destaco que quanto à responsabilidade do
dentista, se aplica a responsabilidade civil subjetiva, sendo
imprescindível a prova da culpa do profissional, nos termos do
Documento eletrônico VDA52351921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:00
Código de Controle do Documento: f6e56775-06d6-47c1-92f8-0dc1e5ae5832

§ 4o, do CDC, sendo necessária a demonstração de uma
art. 14,
conduta negligente, imprudente ou imperita que tenha produzido o
resultado danoso ao paciente. Ou seja, indispensável que o agir do
profissional tenha se dado inadequadamente ou sem a observância
da melhor técnica.
Além de a obrigação ser de resultado, no caso concreto,
tendo em vista o objetivo estético do procedimento (implante
dentário), a responsabilidade do dentista é subjetiva, sendo dos
profissionais o ônus da prova de que não agiram com culpa
(negligência, imprudência ou imperícia).
(...)
Na situação em evidência, da análise do conjunto fático-
probatório, verifica-se que a parte ré não se desincumbiu de
demonstrar a correção dos procedimentos adotados quando da
realização do implante ósseo na autora.
Assim, conforme corretamente analisado na origem,
diante da inversão do ônus da prova, cabia à requerida demonstrar
que não houve falha na execução do serviço na autora, o que não
ocorreu.
Ao contrário da tese trazida pelo recorrente, a prova
pericial demonstrou que o tratamento proposto para a autora foi
malsucedido em razão de falhas no planejamento e na execução,
além de que o resultado apresentado, com a instalação de implante
penetrando a fossa nasal, foi inadequado, in verbis:
(...)
Assim, conforme analisado na sentença de origem,
entendo que houve falha na execução do serviço na autora,
deixando-a sem o resultado prometido, com dores, fatores que a
levaram a procurar outro profissional e realizar novos implantes
dentários.
Corroborando a tese da falha na prestação de serviços
dentários segue a prova testemunhal da perita, Sra. Janaíne Soletti
Ferri, sic:
(...)
Ainda, a testemunha Sr. Eliseu Paulo Dallé, dentista,
mencionou in verbis:
(...)
A parte ré alegou que o tratamento odontológico não foi
finalizado pelo abandono por parte da recorrida, não podendo
atribuir a responsabilidade a recorrente por um tratamento
inacabado, entretanto, a parte ré não se desincumbiu de comprovar
tal alegação, ademais do depoimento da própria profissional que
realizou o referido procedimento não se extrai tal alegação.
Ademais, em que pese a parte ré defenda que os
problemas de insucesso nos enxertos e perda de implantes podem
derivar de vários fatores, como condição de saúde da paciente,
hábitos ou não realização das orientações pós-operatórias, não
restou comprovado nos autos qualquer conduta ou condição da
paciente, apta a determinar o insucesso do procedimento, nada foi
referido no laudo técnico pericial nesse sentido.
Por isso, entendo que restou comprovada a falha na
prestação do serviço, considerando que os implantes tiveram que
ser refeitos, sendo realizados com sucesso por novo Profissional.
(...)
Ademais, adequada a fixação do quantum arbitrado a
título de danos materiais, em decorrência da falha na prestação
dos serviços dentários, considerando o orçamento acostado nos
autos (PROCJUDIC1, pág. 29), bem como os recibos de pagamento
(PROCJUDIC1, págs. 30-33) e a comprovação do valor cobrado pelo
dentista Sr. Eliseu em audiência, correta a fixação estabelecida na
origem estimada no montante de R$72.000,00 (setenta e dois mil
(e-STJ fls. 539/549).
reais)'

Documento eletrônico VDA52351921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:00
Código de Controle do Documento: f6e56775-06d6-47c1-92f8-0dc1e5ae5832

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar
acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre
aqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada
pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em
relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o
acolhimento dos embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão do recorrente.
(...)
No mais, as conclusões do Colegiado local acerca da
responsabilidade do recorrente e da obrigação de indenizar a recorrida pelos
prejuízos sofridos decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto
fático-probatório carreado aos autos, o que se pode facilmente aferir a partir da
leitura dos fundamentos do julgado atacado, acima transcritos.
Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado
da Súmula no 7 deste Superior Tribunal.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à
excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de
falha na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, não das
conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias com base nos elementos
informativos do processo" (e-STJ fls. 716/718).

Com efeito, a controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do
direito cabível à hipótese, inexistindo omissão ou erro material.
Além do mais, como se sabe, a contradição que autoriza o acolhimento dos
embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do acórdão embargado,
há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre
na hipótese.
Como se vê, não há deficiência na prestação jurisdicional no caso concreto,
mas apenas julgamento desfavorável aos interesses da parte embargante, não sendo
possível o prequestionamento de dispositivos legais, de argumentos relacionados ao
mérito ou de óbices anteriormente aplicados, quando o recurso sequer foi conhecido.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas sim reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração, com intuito protelatório, implicará a imposição de multa, nos termos do
artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52351921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:00
Código de Controle do Documento: f6e56775-06d6-47c1-92f8-0dc1e5ae5832

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.790.771 / RS
Número Registro: 2024/0427234-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013327920158210017
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUILHERME PEROTTI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANGELO ARRUDA - RS015391
AGRAVADO
: JANDIRA MARIA PICOLI
ADVOGADOS : ELEMAR ALBERTO DAL MOLIN - RS035322
CARLA FERNANDA DAL MOLIN - RS071014
LUÍSA RIBEIRO - RS116228
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GUILHERME PEROTTI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANGELO ARRUDA - RS015391
Documento eletrônico VDA53164995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: 5bf4bfe2-2766-4214-b3b8-ccd844363c5a

EMBARGADO : JANDIRA MARIA PICOLI
ADVOGADOS
: ELEMAR ALBERTO DAL MOLIN - RS035322
CARLA FERNANDA DAL MOLIN - RS071014
LUÍSA RIBEIRO - RS116228
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
15/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: 5bf4bfe2-2766-4214-b3b8-ccd844363c5a